Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-12.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão da ré que restou isolada nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Condenações de rigor, sendo impossível a

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão da ré que restou isolada nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Condenações de rigor, sendo impossível a desclassificação para porte para consumo próprio – Sentença é de ser mantida – Penas bem dosadas – Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – grande quantidade de cocaína, sendo a ré Vanessa reincidente – Regime inicial fechado mantido - Recursos defensivos desprovidos.